Tribunal: STF
Processo: ARE 1596730
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. MIS Holding Ltda. formalizou agravo contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, fundamentada no óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. Nas razões do agravo, articula a inaplicabilidade daquele verbete e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. Pleiteia, subsidiariamente, o sobrestamento do feito até o julgamento definitivo do Tema 1.348 da repercussão geral.

O recurso extraordinário foi interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim resumido: 

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. VALOR DOS IMÓVEIS QUE EXCEDEU O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO IMUNIDADE DE ITBI. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TEMA N. 796 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IRREGULARIDADE DA REAVALIAÇÃO UNILATERAL PELO FISCO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÓPRIO PARA DESQUALIFICAR A PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DO VALOR ATRIBUÍDO AOS BENS PELO CONTRIBUINTE.

Em face do acórdão foram opostos embargos de declaração, cuja síntese do acórdão integrativo transcrevo abaixo:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE S E G U R A N Ç A . VALOR DOS IMÓVEIS QUE EXCEDEU O LIMITE DO CAPITAL SOCIAL INTEGRALIZADO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO IMUNIDADE DE ITBI. NÃO CONFIGURAÇÃO. INCIDÊNCIA DO TEMA N. 796 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IRREGULARIDADE DA REAVALIAÇÃO UNILATERAL PELO FISCO. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÓPRIO PARA DESQUALIFICAR A PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DO VALOR ATRIBUÍDO AOS BENS PELO CONTRIBUINTE. OMISSÃO VERIFICADA NO ACÓRDÃO QUANTO AO REEMBOLSO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. PREQUESTIONAMENTO.

No apelo excepcional, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a recorrente sustenta violação ao art. 156, § 2º, I, da Constituição, sob alegação de imunidade incondicionada do ITBI sobre imóveis na integralização de capital social; bem como aplicação indevida de tese fixada no julgamento do Tema n. 796 da repercussão geral, porquanto os imóveis teriam sido integralmente destinados ao pagamento da integralização do capital subscrito.

A Corte de origem negou seguimento ao recurso, sob a compreensão de que a Câmara Julgadora decidiu em conformidade com o entendimento fixado pelo Supremo no julgamento do Tema 796/RG; e inadmitiu o apelo quanto ao restante, incidente o enunciado n. 279 da Súmula do Supremo, por demandar o reexame do contexto fático-probatório.

Interposto agravo interno, o TJRS manteve a decisão por meio da qual negado seguimento a parte do recurso.

É o relatório do essencial. Decido.

2. Por meio do presente agravo, a parte insurge-se contra decisão por meio da qual inadmitido o recurso extraordinário, por incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 

Sem razão.

O Colegiado de origem proveu parcialmente a apelação, ao concluir pela irregularidade da avaliação efetivada pelo fisco. Transcrevo excertos do julgado:

Portanto, não se cogita de reconhecimento da imunidade à cobrança do ITBI levada a efeito pelo fisco municipal em relação aos valores dos imóveis que excederam o limite do capital social integralizado, resultando desacolhido, assim, o pedido principal formulado na petição inicial. 
Contudo, quanto ao pedido sucessivo, referente à irregularidade da avaliação efetivada pelo fisco, melhor sorte assiste à demandante. 
Acerca do ITBI, o art. 35 do Código Tributário Nacional define o seu fato gerador como sendo a transmissão da propriedade ou de direitos reais imobiliários ou a cessão de direitos relativos a tais transmissões, enquanto sua base de cálculo é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos, na forma do art. 38 do citado Diploma legal.
O Código Tributário Nacional, ao tratar das modalidades de lançamento, determina que:
[...]
Ademais, ao julgar o REsp n. 1937821/SP pelo rito dos recursos repetitivos, Tema n. 1113, o Superior Tribunal de Justiça firmou a seguinte tese:
Nessa perspectiva legal e jurisprudencial, diante de eventual discordância em relação ao valor declarado pelo contribuinte, a Fazenda Pública tem o dever de instaurar processo administrativo prévio para apuração do valor dos bens, de maneira a propiciar ao contribuinte a justificação do valor declarado na transação imobiliária, porquanto o fato gerador não comporta lançamento na modalidade de ofício de forma originária e o valor da transação imobiliária goza de presunção de veracidade em favor do contribuinte. 
Por certo, a presunção de que o preço praticado na transação seja correspondente ao valor de mercado não é absoluta, mas somente pode ser afastada pelo fisco municipal por meio de procedimento administrativo próprio, o qual não ocorreu no caso concreto. 
A Fazenda Pública do Município não realizou processo administrativo de lançamento prévio, de maneira a observar o contraditório e a ampla defesa, em harmonia com o previsto no art. 148 do Código Tributário Nacional, assim como em observância ao posicionamento adotado no Tema n. 1113 pelo Superior Tribunal de Justiça. 
Nesse particular, a prova documental revela que o fisco municipal indicou valor de avaliação diverso do apontado pelo contribuinte, dentro do processo administrativo instaurado para reconhecimento do direito à imunidade, sem oportunizar à parte autora o contraditório e a ampla defesa, com emissão, na sequências, das guias para recolhimento do imposto. 
Tal procedimento não pode ser considerado como o procedimento administrativo prévio exigido pelo art. 148 do Código Tributário Nacional, motivando a impugnação do contribuinte ao valor arbitrado pelo fisco em total descompasso com o Tema n. 1113 do Superior Tribunal de Justiça, já que se desconsiderado que o valor da transação imobiliária goza de presunção de veracidade.
[...]
De qualquer forma, ainda que reconhecida a irregularidade no procedimento de reavaliação dos imóveis integralizados, não se pode dar verdadeiro salvo-conduto à parte autora, para não ficar vinculada ao pagamento do imposto - que deve ser apurado por meio de processo administrativo - em relação aos valores dos imóveis que excederam o limite do capital social integralizado.
Dessarte, a concessão da segurança pleiteada deve limitar-se ao reconhecimento da impossibilidade de exigência do ITBI sobre valores de diferença de avaliação na hipótese de o fisco não instaurar processo administrativo próprio para tanto. 
Pelo exposto, VOTO POR DAR PARCIAL PROVIMENTO aos recursos de apelação, ao efeito de desconstituir a sentença e, na forma do artigo 1.013, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil, reconhecer a impossibilidade de incidência do ITBI com base no valor unilateralmente atribuído pela Autoridade Coatora aos imóveis integralizados, mantendo-se o valor das transações declaradas pelo contribuinte até a conclusão de eventual instauração de processo administrativo próprio.

Em que pese a alegada violação a dispositivos constitucionais, divergir das conclusões do Tribunal local, acerca da irregularidade da avaliação efetivada pelo fisco em relação aos valores dos imóveis que excederam o limite do capital social integralizado, demandaria análise da legislação infraconstitucional, notadamente do Código Tributário Nacional, e esbarraria no óbice do enunciado 279 da Súmula/STF, ante a necessidade do revolvimento de fatos e provas, procedimento vedado em sede recursal extraordinária. Nesse sentido, verifique-se:

AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO INTER VIVOS A QUALQUER TÍTULO DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS. IMUNIDADE. TRANSFERÊNCIA DE BENS PARA INTEGRALIZAÇÃO DE CAPITAL DE PESSOA JURÍDICA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE ATIVIDADE ECONÔMICA. EFEITOS. NECESSIDADE DE REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. ART. 156, II DA CONSTITUIÇÃO
Nos termos da Constituição e da legislação de regência, as autoridades fiscais não podem partir de presunções inadmissíveis em matéria tributária, nem impor ao contribuinte dever probatório inexequível, demasiadamente oneroso ou desnecessário. 
As mesmas balizas são aplicáveis ao controle jurisdicional do crédito tributário.
Para reverter as conclusões a que chegou o Tribunal de origem acerca da invalidade de cobrança do ITBI, seria necessário reabrir a instrução probatória, com o objetivo de apurar a suposta falta de atividade econômica da pessoa jurídica que recebeu os bens, bem como para confirmar o intuito de desviar ilicitamente a finalidade da proteção constitucional (Súmula 279/STF).
Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(ARE 660.434 AgR, Segunda Turma, ministro Joaquim Barbosa, DJe de 20 de março de 2012)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ITBI. IMUNIDADE. BEM IMÓVEL INCORPORADO AO PATRIMÔNIO DE PESSOA JURÍDICA EM REALIZAÇÃO DE CAPITAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À ATIVIDADE PREPONDERANTE DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE CONTABILIZAÇÃO DE RECEITAS NO PERÍODO DE APURAÇÃO. INATIVIDADE ECONÔMICA COM O SUPOSTO INTUITO DE DESVIRTUAR A FINALIDADE DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. MANTIDA A MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 
(ARE 989.817 AgR, ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 09 de maio de 2017)

Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. ITBI. Integralização de capital social. Isenção. Inatividade da empresa. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 
1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). (...) (ARE 1.225.465 AgR, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 4 de dezembro de 2019)

Sem embargo, falta à agravante interesse recursal, porquanto não foi sucumbente quanto ao ponto recorrido.

Cumpre anotar, ademais que não há falar em sobrestamento do recurso para aguardar o julgamento do RE 1.495.108, paradigma do Tema n. 1.348 que irá examinar o alcance da imunidade do ITBI, prevista no inciso I do § 2º do art. 156 da Constituição, para a transferência de bens e direitos em integralização de capital social, quando a atividade preponderante da empresa é compra e venda ou locação de bens imóveis. 

Na espécie, não se cuida de distinguir hipóteses de imunidade fundadas nas atividades desenvolvidas pela empresa, mas de examinar a imunidade sobre o valor excedente ao capital social integralizado. Logo, a presente controvérsia é distinta daquela a ser analisada no paradigma apontado, quanto seja o Tema n. 1.348/RG.

Destaco, nessa medida, que a atividade preponderante da empresa recorrente não foi sequer objeto de deliberação pelo TJRS. Outrossim, a matéria não foi devidamente prequestionada, incidentes os enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo. Ademais, verificações acerca da atividade da empresa  demandariam o revolvimento de fatos e provas, a incidir, novamente, o óbice da Súmula 279/STF.

Inobstante, como incide à espécie o óbice da Súmula 279/STF, que impede a apreciação do mérito do apelo extremo, monstra-se despropositado o pedido de devolução do processo à origem para observância da sistemática da repercussão geral.

3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.

4.  Cuidando-se de recurso interposto em autos de mandado de segurança, o que atrai a incidência do enunciado n. 512 da Súmula/STF, não se aplica o disposto no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

5. Por fim, advirto as partes que a interposição de recursos protelatórios, bem como manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ensejará a imposição de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, e do art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil (CPC). 

Nesse sentido, a jurisprudência do Supremo: ARE 1468509 AgR-ED, Segunda Turma, ministro André Mendonça,  DJe de 3 de setembro de 2024; ARE 1.107.805 AgR,  Primeira Turma, ministro Luís Roberto Barroso,  DJe de 3 de fevereiro de 2020; Rcl 45.289 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 30 de novembro de 2021; Rcl 24.841 ED-AgR, Primeira Turma, ministro Luiz Fux, DJe de 11 de maio de 2017; MS 37.637 AgR, Tribunal Pleno, ministro Luís Roberto Barroso, DJe de 16 de junho de 2021; MS 35.272 AgR-segundo, Segunda Turma, ministro Edson Fachin, DJe de 8 de outubro de 2020; e, ARE 1.321.696 ED-AgR Segunda Turma, ministro André Mendonça, DJe de 29 de junho de 2022.

6. Publique-se.

Brasília, 5 de maio de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente